Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Prisão preventiva. Roubos circunstanciados: concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Inexistência de fato novo. Prisão domiciliar.
1 – Examinados os requisitos da prisão preventiva pelo Tribunal – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal -- e não havendo fato novo capaz de mudar o entendimento, mantém-se a custódia cautelar.
2 – Se não há provas de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 anos, nem que ele está extremamente debilitado por motivo de doença grave, descabe a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 - Ordem denegada.